Tribunal: TJES
Processo: 5025037-33.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025037-33.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: ALVARENGA & CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5025037-33.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDA: ALVARENGA & CAMARGO ADVOGADOS ASSOC.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 14480626. O recurso é cabível, tempestivo e o fazenda pública está dispensada do recolhimento de custas judiciais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu regular efeito.

Conforme consta na sentença combatida: “
Em síntese, a Requerente afirma que recolheu ao erário municipal a quantia de R$ 3.833,59 a título de ITBI, mas o Requerido não observou o valor constante da escritura pública de compra e venda para lançamento tributário, o que onerou sobremaneira a base de cálculo do imposto. Afirma que o valor correto do ITBI deveria ser R$ 2.200,00 e assim, reclama a restituição da diferença”.

O Juízo
a quo

julgou a ação PROCEDENTE em parte
, nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para o fim de reconhecer que a base de cálculo do ITBI deveria ser o valor da venda do imóvel (R$ 110.000,00), devendo o Requerido MUNICÍPIO DE VITÓRIA restituir ao Requerente Alvarenga & Camargo Advogados Associados os valores pagos a maior a título de ITBI, no importe de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais)”.

Inconformado, o Município de Vitória interpôs recurso no id 14480627. Pretende a reforma da sentença, alegando que a fixação do valor do tributo teria sido procedida em conformidade com a legislação municipal.

Contrarrazões no id 14480628.

Após compulsar os autos,
percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

O Juízo sentenciante observou estritamente entendimentos fixados pelos tribunais superiores (STJ e STF) no curso de julgamento de ações que tramitam afetadas como de repercussão geral: tema 1.113 do STJ e RE 1.412.419.

Nos temas citados, embora ainda não transitados em julgado ao tempo da sentença, mas sem possibilidade de recursos que alterem substancialmente as teses firmadas, as cortes firmaram entendimento de que, no cálculo do ITBI, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado. Ou seja, presume-se verdadeiro o valor declarado na transação. Desse modo, para fixar valor diverso do declarado, o Município teria que instaurar processo administrativo próprio para apuração do valor devido.

Feitas essas considerações,
a ratio decidendi
da sentença está no fato de que, apesar de indicar valor diverso do declarado pelo contribuinte, o Município não comprovou que tenha instaurado processo administrativo para apuração do valor. Que foi fixado unilateralmente sem respeito ao contraditório e ampla defesa administrativos, vejamos trecho do
decisum
:

“Apesar de o Requerido poder justificar que o valor de mercado do imóvel seja superior àquele declarado, entendo que na esteira do entendimento do STJ não há qualquer evidência de que o valor do negócio seja totalmente distinto do valor do bem. Além disto,
para que o município pudesse lançar o tributo tomando por base valor diverso daquele declarado, deveria instaurar procedimento próprio
“para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado”,
o que evidentemente não ocorreu”
(grifei)
.

Por esses motivos, percebo que decidiu acertadamente o Juízo pregresso e a sentença combatida não carece de nenhum retoque.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e §2º e §3º do art. 85 do CPC, condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)